Tribunal: STF
Processo: ARE 1549040
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado (eDOC 177, p. 15-18):



    DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. PRELIMINARES AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTROVERSAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO INCONTESTÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE CORRETAMENTE EXASPERADA. GRANDE QUANTIDADE DE CIGARROS (400.000 MAÇOS). SEGUNDA FASE. ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA CORRETAMENTE COMPENSADA COM A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 62, IV, DO CÓDIGO PENAL. TERCEIRA FASE. AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL ABERTO. INABILITAÇÃO PARA A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MANUTENÇÃO. PERÍODO DE INABILITAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A PENA CORPORAL. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA, EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA, EM SUA MENOR EXTENSÃO. - Preliminares. No que se relaciona à confissão perante os policiais sem que fosse comunicado o direito ao silêncio, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que se trata de nulidade relativa, a qual se exige a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. No caso concreto, não restou demonstrado efetivo prejuízo ao Apelante, pois a r. sentença, em momento, algum utiliza-se de eventual confissão perante os policiais para reconhecer a autoria delitiva. Em realidade, a autoria delitiva está fundamentada nos depoimentos das testemunhas de acusação, além da própria confissão judicial do réu. - No que se relaciona às buscas pessoal e veicular, a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que ambas exigem a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de objeto ilícito. - No caso concreto, em primeiro lugar, esclareça-se que em nenhum momento o réu foi submetido à busca pessoal. Em realidade, ele foi parado em uma fiscalização rodoviária, momento em que apresentou os documentos de porte obrigatório do veículo e pessoal (CNH). - No que se relaciona à busca veicular, não há falar em ilegalidade. Restou evidenciada a existência de fundada suspeita apta a autorizar a busca no veículo, diante da entrega de nota fiscal inidônea ao transporte da carga, aliada ao fato de o próprio réu, de livre e espontânea vontade, sem qualquer tipo de instigação prévia, ter confirmado que estava a transportar cigarros paraguaios no caminhão que conduzia. Na ocasião, foram encontrados aproximadamente 400.000 (quatrocentos mil) maços de cigarros. - Materialidade e autoria delitivas. Ressalte-se que não houve impugnação quanto à materialidade e autoria do delito, pelo que incontroversas. Não se verifica, tampouco, a existência de qualquer ilegalidade a ser corrigida de ofício por este E. Tribunal Regional Federal. De rigor, portanto, a manutenção da condenação do réu, aliás, como não poderia deixar de ocorrer, ante o enorme arcabouço fático-probatório constante destes autos em seus desfavores - Elemento subjetivo do tipo penal. O próprio réu confessou judicialmente a acusação, dizendo claramente em seu interrogatório que tinha consciência de que estava a transportar cigarros contrabandeados do Paraguai. Afirmou em juízo, outrossim, que coletou a carga em Maringá/PR, e que tinha como destino a cidade de Rancharia/SP. Uma pessoa o encontraria na Rodovia Raposo Tavares, onde haveria o transbordo da mercadoria. Disse ainda que já transportou cigarros por três ou quatro vezes anteriormente. Já foi preso pelo transporte de cigarros, cumprindo penas em regimes fechado, semiaberto e aberto. Portanto, evidente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo). - Dosimetria da pena. Primeira fase. A grande quantidade de cigarros transportadas revela maior ofensa ao bem jurídico tutelado (saúde pública), pois mais pessoas serão atingidas pelos nefastos efeitos produzidos pela mercadoria contrabandeada. A propósito, diante da relevante quantidade de cigarros apreendida, seria o caso de aumentar-se em patamar ainda superior a pena-base, observado os parâmetros desta E. Turma Julgadora. Entretanto, à míngua de recurso de apelação ministerial especificamente sobre esse ponto, e para evitar-se a denominada reformatio in pejus, confirma-se a pena estabelecida pela r. sentença, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. - Segunda fase. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a circunstância agravante da prática do crime mediante paga ou promessa de recompensa (art. 62, IV, CP) não constitui elementar dos delitos de contrabando e descaminho, sendo permitida sua incidência em casos como o dos autos. Outrossim, deve haver a compensação das circunstâncias agravante do cometimento do crime mediante paga ou promessa de recompensa e atenuante da confissão espontânea. Portanto, mantém-se a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. - Terceira fase. o réu contribuiu de forma decisiva à empreitada criminosa, de modo que assumiu a condução do veículo carregado com relevante quantidade de cigarros, a que se destinava à entrega na cidade de Rancharia. Portanto, sua contribuição era essencial para que o delito se consumasse, pois se não transportasse o caminhão ao aludido ponto de transbordo, o crime não se consumaria. Assim, confirma-se a reprimenda fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. - Pena definitiva. Confirmado o escarmento final do réu no patamar de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. - Regime inicial. Corretamente estabelecido o regime ABERTO para o início do cumprimento da reprimenda corporal, nos termos do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal. - Detração. Saliente-se que a detração de que trata o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei Federal nº 12.736/2012, não influencia no regime, já que estabelecido o mais benéfico (aberto). - Substituição da pena. Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a r. sentença corretamente substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo a primeira consistente na obrigação de entregar uma cesta básica, mensalmente, à entidade beneficente, e a segunda, na prestação de serviços à comunidade, a critério do Juízo da Execução Penal. - Inabilitação para a condução de veículo automotor. confirmada a r. sentença que decretou a inabilitação para dirigir veículo automotor com base no artigo 92, inciso III, do Código Penal, entretanto, estabelecendo-se como prazo o mesmo período da pena corporal (03 anos e 06 meses). - Dispositivo. Recurso de Apelação defensivo desprovido e Apelação ministerial provido, apenas para que o período de inabilitação para a condução de veículo automotor perdure pelo prazo da pena corporal ora recalculada (03 anos e 06 meses), confirmada, no mais, a r. sentença apelada.



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LXIII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se a ilicitude das provas colhidas em face da violação do direito ao silêncio e da não autoincriminação, aduzindo-se, para tanto, que deve ser reconhecida a (eDOC 186, p. 3)



    “ilegalidade do interrogatório informal, seja porque não é meio de prova (o interrogatório é ato processual feito na presença do Juiz, sob o crivo do contraditório), seja porque não foi precedido de advertência pelos policiais do direito constitucional ao silêncio e não produção de provas contra si, e presença de advogado (CF, art. 5º LXIII).



    O TRF 3ª inadmitiu o recurso diante da ofensa reflexa ao texto constitucional e ante a incidência da Súmula 636 do STF (eDOC 192).



    É o relatório. Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.177.984-RG, de minha relatoria (Tema 1185), reconheceu a repercussão geral da questão referente à obrigação de informação do direito ao silêncio do preso no momento da abordagem policial. O acórdão restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ART. 5º, INCISOS LXIII E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESO. DIREITO AO SILÊNCIO. INTERROGATÓRIO INFORMAL. QUESTÃO RELEVANTE DO PONTO DE VISTA SOCIAL E JURÍDICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. A controvérsia acerca da obrigatoriedade de o Estado informar ao preso do direito ao silêncio no momento da abordagem policial, e não somente no interrogatório formal, é tema constitucional digno de submissão à sistemática da repercussão geral.” (ARE 1.177.984-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2022)”.



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente